Tribunal: STF
Processo: HC 233786
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEANDRO DA SILVA SALES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2229377-95.2023.8.26.0000.



    Consta dos autos que, em 03/07/2023, foi decretada a prisão preventiva do Paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal.



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que denegou a ordem (fls. 134-141).



    Neste writ, sustenta, em síntese, que o decreto prisional não apresenta fundamentação idônea, estando ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.



    Levanta tese de negativa de autoria delitiva, apontando, inclusive, outro indivíduo como suspeito.



    Alega a falta de contemporaneidade da prisão preventiva.



    Aduz a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas.



    Indica que o Paciente possui condições pessoais favoráveis.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido.



    De início, destaco que ‘[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria’ (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).



    [...]



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração.



    Quanto à suposta ausência de indícios de autoria delitiva, ressalte-se que, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.



    Nesse sentido: HC 554.150/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020; HC 546.791/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020.



    Quanto aos requisitos da prisão preventiva, o Juízo de primeira instância decretou a custódia do Paciente nos seguintes termos (fl. 20; sem grifos no original):



    ‘Com efeito, os indícios de materialidade estão nos documentos juntados, conforme fls. 11/12, 42/43, 80/82, 93/102 e 129, e, principalmente, nas fls. 83/87 e 88/92, laudo necroscópico.



    Quanto aos indícios de autoria, há indícios suficientes contra o réu, mormente pelas declarações das testemunhas, conforme fls. 21/22, 19, 72 e 112/113.



    Denota-se perigo em caso de liberdade do réu, havendo a necessidade da manutenção de sua prisão, a fim de assegurar a ordem pública e à conveniência da instrução criminal. Isso porque, solto, poderia oferecer temor às testemunhas e pessoas com conhecimento dos fatos e que convivem na mesma comunidade que ele. Inclusive, porque há testemunhas presenciais que prestam serviços no local em que o crime aconteceu. Ainda, houve necessidade de testemunhas sigilosas, o que demonstra o ambiente de medo e perigo. Também, é importante ressaltar que se há indícios de que o réu foi capaz de realizar o dito ato por uma discussão de conta de bar, há ausência de amarras sociais e morais que colocariam a sociedade em risco se permanecesse solto.’ 



    Em 22/08/2023, o Magistrado singular assim manteve a segregação cautelar do Paciente (fls. 23-24; sem grifos no original):



    ‘2) No que toca ao pedido de liberdade provisória, também não comporta acolhimento.



    Para a decretação da prisão preventiva é necessária a existência de fumus comissi delicti e periculum libertatis, ou seja, é fundamental que se tenha prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva. Também é necessária a comprovação de que, no caso concreto, o estado de liberdade do réu poderá colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, o regular desenvolvimento da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Por fim, a presença de algum dos requisitos do art. 313 do CPP.



    Esses elementos já foram apreciados anteriormente (fls. 190/195), oportunidade em que se reconheceu a presença de todos. E, revisitando os autos, observo que permanecem presentes.



    Quanto à falta de indícios de autoria, não assiste razão à defesa. Em juízo de cognição sumária, há outras provas que indiciam a autoria. Dentre elas, é possível destacar o reconhecimento da blusa e modo de andar do réu; os depoimentos das testemunhas que trabalhavam no local do crime; as declarações dadas pelas testemunhas sigilosas; as imagens capturadas pelas câmeras de vigilância dos arredores (fls. 54/69); a localização do veículo e de vestes similares às utilizadas pelo réu, na data dos fatos, em sua residência (fls. 157/174).



    Em relação ao perigo da liberdade, cumpre reiterar a gravidade em concreto do fato. Trata-se, em tese, de homicídio qualificado por motivo torpe (o que já é abstratamente grave), que teria sido praticado durante a madrugada, no local de trabalho da vítima, mediante vários disparos de arma de fogo e por simples desentendimento quanto ao pagamento da conta de consumo do réu. Não bastasse, o agente teria saído do local da discussão, levado seus amigos embora e só então retornado, portando uma arma para praticar o delito. Situação a demonstrar a suposta frieza com que o réu teria agido e aparente falta de escrúpulos para o convívio no meio social, a ponto de usar meios extremos para ' solucionar' pequena rusga. Tudo a evidenciar a gravidade em concreto do delito.



    Além disso, a consulta de fls. 139/143 indica possível existência de antecedentes criminais. Esse documento, embora inconclusivo, não permite afirmar, com certeza absoluta, que o réu seria primário.



    Ainda, a segregação cautelar é essencial para a garantia da instrução penal, já que a liberdade do réu poderia colocar em risco a vida ou integridade física das testemunhas. Parte delas labora em local conhecido pelo réu, justamente onde o crime ocorreu, de modo que há justo receio de que o réu ali retorne e pratique nova conduta violenta. Tanto há esse temor, que uma das testemunhas pediu para ser ouvida sem a presença do réu (fls. 385). Fora isso, as testemunhas sigilosas já estão sendo ouvidas nessa condição por questões de segurança. Que poderia ser colocada em risco com a liberdade do réu.



    Há, pois, indícios suficientes de que o crime do art. 121, § 2º, I, do CP ocorreu e de que foi o réu quem o cometeu. A comprovação do crime para além de dúvida razoável, inclusive quanto à correta tipificação, é questão de mérito a ser examinada a partir de juízo de cognição exauriente em sentença a ser proferida após o transcurso do devido processo legal.



    No que toca à existência de residência fixa e emprego, não são suficientes para impedir a decretação da segregação cautelar quando presentes seus pressupostos.



    Em razão dos fundamentos expostos acima, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas ao caso, pois em liberdade o réu poderia oferecer risco à ordem pública e à instrução penal. A prisão preventiva, portanto, ainda se mostra necessária.’



    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou o que segue (fls. 136-137; sem grifos no original):



    ‘No caso presente, verte das informações prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 05.09.2023, que foi decretada a prisão temporária do Paciente, o qual foi capturado em 27.06.2023, ocasião em que foi realizada a medida de busca e apreensão; já em 30.06.2023, o Paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, sendo a inicial acusatória recebida, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do Paciente. Depreende-se das informações, ainda, que foi designada audiência para o dia 02.10.2023 e que o Paciente foi citado e apresentou resposta à acusação, com pedido de liberdade provisória, o qual foi indeferido. Acrescentou que a autoridade policial pleiteou a quebra de sigilo telefônico e dados telemáticos do aparelho celular do Paciente (fls. 429/431).



    E, in casu, verifico, que o Juízo a quo, ao decretar a prisão preventiva e mantê-la, os fez de forma fundamentada (fls. 205/210 e 12/15), considerando não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da manutenção da prisão preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.



    Com efeito, considerando as circunstâncias concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista o fato de o Paciente ter supostamente matado a vítima, mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe, em razão de o ofendido ter intercedido na discussão entre o Paciente e a funcionária da casa noturna por divergências no pagamento da conta do Paciente, conforme a denúncia (fls. 201/203), havendo indícios de que ele teria ameaçado tal funcionária de morte, antes do delito, dizendo que era do ‘PCC’, conforme termo de declarações de fls. 32/33, revelando a necessidade de proteger a integridade física e psíquica das testemunhas, a decretação da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.’



    Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito – o Paciente, supostamente, teria cometido o crime de homicídio qualificado mediante vários disparos de arma de fogo, motivado por discussão em casa noturna, ocasião em que a vítima, segurança do local, teria ‘intercedido na discussão entre o Paciente e a funcionária da casa noturna por divergências no pagamento da conta do Paciente’. O Juízo singular ressaltou, ainda, que ‘o agente teria saído do local da discussão, levado seus amigos embora e só então retornado, portando uma arma para praticar o delito’.



    Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    [...]



    Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. Exemplificativamente:



    [...]



    Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).



    Por fim, quanto à tese de falta de contemporaneidade da prisão cautelar, observo que a questão suscitada não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    [...]



    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.” (doc. eletrônico 12; grifos no original).



    Nesta impetração, busca-se:



    “[...] o DEFERIMENTO DA LIMINAR para revogar a ordem prisional, para que possa o paciente responder em liberdade;



    Ao final, convalidando-a no mérito, FIXANDO-SE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, na forma dos artigos 282, § 6º e 319, ambos do Caderno Processual Penal.” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator